Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746099-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EUSTAQUIO CORTES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0720841-11.2025.8.07.0007, na qual contende com EUSTAQUIO CORTES MACHADO, representado por seus herdeiros LEONARDO DE FREITAS CORTES, JOÃO e PAULO SOARES DE CORTES. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 251313628): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA (ID 250312533). A parte executada insurge contra a exigência de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, fixada em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0722620-22.2025.8.07.0000, que determinou o fornecimento integral de serviço de home care ao exequente no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada provisoriamente a R$ 30.000,00. À decisão liminar foi conferida força de mandado. Analisando os autos principais, verifica-se que a parte executada foi intimada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo judicialmente estipulado, tendo permanecido inerte. Somente após o recebimento do presente cumprimento de sentença, apresentou impugnação acompanhada de documentos que buscariam demonstrar o cumprimento da obrigação. Contudo, a exigibilidade das astreintes ocorre com o descumprimento da ordem judicial no prazo fixado. Ademais, o depósito integral da multa reforça o reconhecimento da mora e não elide a sua exigibilidade. Assim, tendo em vista a inércia da parte executada em comprovar o adimplemento da obrigação no prazo fixado, e considerando a incidência da multa até o limite estabelecido de R$ 30.000,00, não há que se falar em excesso de execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, em pesquisa aos autos principais, há a notícia de falecimento da parte autora, o que levou à suspensão do feito nos termos do art. 313, inciso I do CPC. Nesse sentido, em que pese a rejeição da presente impugnação, suspendo igualmente o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para que se promova a regularização da sucessão processual, bem como o levantamento dos valores depositados no presente cumprimento de sentença, até que se conclua a habilitação dos herdeiros. Intimem-se.”. Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a finalidade de suspender a decisão recorrida; no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a multa cominatória imposta; alternativamente, a fixação da multa diária em valor razoável e proporcional à obrigação. Sustenta a agravante ser indevida a imposição da multa, porquanto teria cumprido integralmente a obrigação de fazer no prazo estipulado. Argumenta ter a decisão agravada desconsiderado os documentos comprobatórios juntados aos autos, os quais demonstram o fornecimento do serviço de home care, incluindo a presença de técnico de enfermagem 24h/dia, entrega de insumos, equipamentos e atendimento por equipe multidisciplinar. Alega que o depósito judicial do valor da multa não configura confissão de mora, mas sim medida de boa-fé para garantir a execução e permitir a discussão judicial sem risco de inadimplemento. É o relato. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 77552299. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA (ID 250312533). A parte executada insurge contra a exigência de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, fixada em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0722620-22.2025.8.07.0000, que determinou o fornecimento integral de serviço de home care ao exequente no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada provisoriamente a R$ 30.000,00. À decisão liminar foi conferida força de mandado. Intimada a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo judicialmente estipulado, a agravante permaneceu inerte e, somente após o recebimento do cumprimento de sentença, apresentou impugnação acompanhada de documentos que buscariam demonstrar o cumprimento da obrigação. Assim, considerando a inércia da parte executada em comprovar o adimplemento da obrigação no prazo fixado, correta a incidência da multa até o limite estabelecido de R$ 30.000,00. As astreintes consistem em medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nessa perspectiva, o quantum fixado mostra-se adequado ao caso concreto. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. SERVIÇO DE HOME-CARE. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. A ausência de cobertura do plano de saúde, deixando as seguradas no desamparo, quando mais precisavam dos serviços contratados, excedem o simples descumprimento contratual. Ademais, a tranquilidade e o bem-estar da paciente são essenciais para o sucesso do tratamento médico. Assim, as preocupações decorrentes da quebra da boa-fé e da lealdade contratual por parte da prestadora de serviços indubitavelmente acarretam violação aos direitos de personalidade das consumidoras, sendo, por isso, passível de condenação a título de compensação pelos danos morais. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com as circunstâncias específicas do evento danoso, com a condição econômico-financeira das partes e com a gravidade da ofensa, sempre em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. 3. O valor fixado a título de astreintes (R$ 5.000,00) se mostra adequado e proporcional com a sua finalidade, que é conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento, nos termos do art. 461, § 5o, do CPC. Demais disso, a recorrente só incorrerá em multa se não cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Vale dizer, se cumprir de pronto a obrigação de fazer, não terá multa a pagar. 4. A fixação dos honorários advocatícios, no presente caso, deve observar as normas dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC. Dessa forma, o juiz deve realizar uma apreciação equitativa, consoante os parâmetros das alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mencionado artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (20110110185079APC, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJe: 02/04/2013.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 16:11:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador